Tribunal: TJSP
Processo: 1006323-64.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Compra e venda de bens móveis. Venda de café. Inadimplemento. Intempéries climáticas. Risco da atividade agrícola. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça. Cumprimento do contrato exigido pela parte lesada. Inteligência do artigo 475 do Código Civil. Consequências da inadimplência

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Compra e venda de bens móveis. Venda de café. Inadimplemento. Intempéries climáticas. Risco da atividade agrícola. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça. Cumprimento do contrato exigido pela parte lesada. Inteligência do artigo 475 do Código Civil. Consequências da inadimplência previstas no contrato celebrado pelas partes, à escolha do credor. Obediência a "pacta sunt servanda". Juros de mora e penalidades contratuais que não se revelam excessivamente onerosas ou abusivas a permitir a revisão pretendida. Sentença mantida. Recurso improvido.